Tribunal: TJMT
Processo: 1020619-05.2024.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020619-05.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[CARLOS RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 006.827.851-99 (APELANTE), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNANIME
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. SIGNIFICATIVA DISCREPÂNCIA EM RELAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA
. LIMITAÇÃO DEVIDA
. VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA. NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL.
RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR.
RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por consumidor em face de instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo. O apelante alega abusividade da taxa de juros remuneratórios, venda casada na contratação de seguro prestamista e pleiteia restituição em dobro dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a taxa de juros remuneratórios contratada em percentual superior à média de mercado caracteriza abusividade;

(
ii
) estabelecer se a contratação de seguro prestamista configura prática abusiva de venda casada, autorizando a restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal não é violado quando as razões da apelação enfrentam os fundamentos centrais da sentença, ainda que haja repetição de argumentos já deduzidos na inicial.

A estipulação de juros remuneratórios pode ser revista judicialmente quando constatada discrepância significativa em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, em conformidade com a orientação do STJ no Tema 27 (REsp nº 1.061.530/RS).

O contrato previu juros de 3,18% ao mês, enquanto a taxa média de mercado no período era de 1,77% ao mês, diferença que ultrapassa o limite jurisprudencialmente tolerado, configurando abusividade nos termos do art. 51, IV e §1º, do CDC.

A contratação de seguro prestamista sem possibilidade de escolha livre pelo consumidor caracteriza venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme tese fixada no Tema 972 do STJ (REsp nº 1.639.320/SP).

A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, uma vez não demonstrada a má-fé da instituição financeira, em atenção ao art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado caracteriza abusividade e deve ser limitada ao índice divulgado pelo Banco Central em operações da mesma natureza.

A imposição de seguro prestamista em contrato bancário sem opção de escolha configura venda casada e enseja nulidade da cláusula contratual.

A restituição de valores pagos indevidamente em ações revisionais de contrato bancário deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 39, I; 42, parágrafo único; 51, IV e §1º. CPC/2015, art. 1.040; art. 85, §2º. Decreto nº 22.626/1933.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 10.03.2009.

STJ, REsp nº 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12.12.2018.STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29.08.2017.

STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
11.10.2019.

STJ,
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
01.07.2021.

TJMT, Apelação Cível nº 1002408-96.2021.8.11.0011, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01.04.2024.

TJMT, Apelação Cível nº 1032730-38.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 14.06.2025.

TJMT, Apelação Cível nº 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1020619-05.2024.8.11.0003

APELANTE: CARLOS RODRIGUES DE ARAÚJO

APELADO: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por CARLOS RODRIGUES DE ARAÚJO, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário, ajuizada pelo ora apelante em face de OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença para que sejam reconhecidas as abusividades contratuais alegadas, com a consequente devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

A
lega a abusividade dos juros remuneratórios praticados pela instituição financeira, argumentando que a taxa contratada de 3,18% ao mês é superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie, que seria de 1,72% ao mês
, portanto, abusiva, por
ultrapassar uma vez e meia a taxa média de mercado.

Sustenta, ainda, a ocorrência de venda casada quanto ao seguro de proteção financeira e à assistência 24h, argumentando que não lhe foram oferecidas opções de escolha quanto ao seguro e que o valor deste é maior que a parcela do financiamento.

Por fim, pugna pela repetição do indébito em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Em suas contrarrazões (
id
308306360), a apelada suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, argumentando que as razões recursais não fazem contraposição específica aos fundamentos da sentença hostilizada.

No mérito, defende
o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025